Tribunal: TJSP
Processo: 1014004-21.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento -- Alegação da existência de "vício", "obscuridade" e "omissão" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações das partes – Caráter infringente -- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014004-21.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante EDVALDO JOSÉ BORGES (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014004-21.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 36.963-fv
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.963
Embargos de Declaração no 1014004-21.2019.8.26.0564/50000/50001
São
Bernardo do Campo.
Embargantes e reciprocamente embargados: Edvaldo José Borges e
Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento -- Alegação da existência de “vício”,
“obscuridade” e “omissão” no v. acórdão embargado
Não
ocorrência Fundamentação do aresto que afasta as alegações das
partes Caráter infringente -- Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Edvaldo José Borges e Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opuseram “embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido
nos autos da AC no 1014004-21.2019.8.26.0564, alegando o obreiro vício no
aresto, pois deveria ter modificado, de ofício, o termo inicial do benefício para a
data do requerimento administrativo, para lhe evitar prejuízo, e salientando a
autarquia que o julgado apresenta “omissão” e “obscuridade” no que tange a
não aplicação da Súmula no 111 do Col. STJ, na fixação dos honorários
advocatícios, prequestionando a matéria, conforme especificaram nas petições de
fls. e fls. .
É o relatório.
Inicialmente, não vislumbro a ocorrência do vício apontado
pelo segurado em suas razões recursais, pois o termo inicial do “auxílio-acidente”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014004-21.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 36.963-fv
3
a ele concedido foi estipulado na r. sentença a partir da juntada do laudo pericial
aos autos, data que, no caso, corresponde, em verdade, a 31.01.2020, e não
31.01.2019, como constou naquele julgado singular, de modo que o v. acórdão
embargado apenas corrigiu devidamente o indicado erro material durante o
julgamento da remessa necessária.
Desse modo, se por meio destes "embargos" o autor objetiva
a alteração do começo de pagamento do "auxílio-acidente" para a data do
requerimento administrativo, deveria ter interposto, na oportunidade própria, o
correspondente recurso de apelação, o que não fez, não podendo este E.
Tribunal modificar o termo inicial, de ofício, sob pena de ocorrer “reformatio in
pejus”, vedada em nosso ordenamento jurídico.
Por outro lado, também inexistem os vícios aventados pela
autarquia, uma vez que o teor do aresto assentou mais uma vez de modo nítido a
razão pela qual é inviável a aplicação da Súmula no 111, do Col. STJ, na fixação
dos honorários advocatícios, não socorrendo ao suposto direito da parte,
portanto, os dispositivos legais expressamente prequestionados por ela ao longo
destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“vício”, “omissão e obscuridade” no acórdão, pretendem o obreiro e o INSS
rediscutir o julgamento nos pontos que lhes foram desfavoráveis, demonstrando,
assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso
mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO ambos os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator